Tribunal: STF
Processo: MS 38527
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CUNHO NEGATIVO DO CNJ.



    1. A previsão contida no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal não abarca o julgamento por esta Corte de mandado de segurança impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.